Tribunal: TJES
Processo: 0020366-64.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020366-64.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSVITORIA CARGAS EIRELI e outros
APELADO: A.F.R. EVENTOS LTDA EPP e outros (2)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR INCIDENTAL DE NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À APELANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Stella do Nascimento Ferreira de Cerqueira – ME contra sentença proferida em Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por Transvitória Cargas Ltda., que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido na BR-101, envolvendo três veículos, reconhecendo culpa concorrente das demandadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a validade da citação da pessoa jurídica A. F. R. Eventos e Locações Ltda., diante da alegação de nulidade por assinatura do AR por terceiro estranho aos seus quadros; (ii) estabelecer se a apelante detém legitimidade passiva ad causam ou se a controvérsia se resolve no mérito à luz da teoria da asserção; (iii) determinar se houve culpa concorrente da apelante ou culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal e afastar sua responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a validade da citação de pessoa jurídica realizada em seu endereço, recebida por quem não recusou a condição de funcionário ou preposto, nos termos do art. 248, § 2º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Afere-se a legitimidade passiva à luz da teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial, de modo que a insurgência quanto à ausência de responsabilidade da apelante constitui matéria de mérito.

A sentença proferida em processo anterior, transitada em julgado, que reconheceu a culpa exclusiva da empresa A. F. R. pelo mesmo evento danoso, embora não vinculante, configura prova relevante para análise do nexo causal.

A marca de frenagem de aproximadamente 30 metros, isoladamente considerada, não demonstra culpa da apelante, especialmente diante das características do veículo, da carga transportada e do reduzido tempo de reação do condutor.

A presunção de culpa do veículo que colide na traseira é relativa e resta afastada quando comprovada a conduta exclusiva de terceiro que deu causa ao acidente.

Reconhecida a culpa exclusiva da empresa A. F. R., resta rompido o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos suportados pela autora, afastando-se a responsabilidade civil daquela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É válida a citação de pessoa jurídica realizada em seu endereço quando o AR é recebido por terceiro que não recusa a condição de preposto, aplicando-se a Teoria da Aparência.

A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção, constituindo matéria de mérito a verificação da responsabilidade civil.

A comprovação de culpa exclusiva de terceiro afasta a presunção relativa de culpa na colisão traseira e rompe o nexo causal, excluindo a responsabilidade do demandado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, § 2º; 373, I; 487, I; 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.416.295/SP; STJ, REsp nº 1.964.337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.03.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.183410-4/002, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 01.08.2024; TJSC, APL nº 5001335-48.2023.8.24.0024, Rel. Des. Alex Heleno Santore, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020366-64.2019.8.08.0012

APELANTE:
STELLA DO NASCIMENTO FERREIRA DE CERQUEIRA - ME

APELADOS:
A. F. R. EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. e TRANSVITÓRIA CARGAS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Apelação Cível aviada por Stella do Nascimento Ferreira de Cerqueira - ME em face da Sentença inserida no id 13097105, na qual o MM. Juiz a quo, na Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por Transvitória Cargas Ltda. em face da Apelante e da empresa A. F. R. Eventos e Locações Ltda., julgou procedente o pedido para condenar as partes Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.591,42 (dez mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais.

Nas razões de seu recurso (id 13097106) a Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que (i) não possui legitimidade passiva ad causam; (ii) conforme o boletim de ocorrência e demais provas constantes nos autos, o acidente foi causado pela primeira Requerida (A. F. R.); (iii) já existe Decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a culpa exclusiva da primeira Requerida pelo evento danoso; (iv) o valor da indenização deve ser reduzido.

Após a juntada do relatório aos autos, com pedido para inclusão em pauta de julgamento, a apelada A. F. R. EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. peticionou no id 14712473 arguindo a nulidade absoluta de sua citação, alegando que o AR foi assinado por pessoa estranha aos seus quadros.

Assim, antes de adentrar ao mérito recursal, submeto a este Colegiado questão incidental suscitada pela empresa A. F. R. EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. em sede de petição avulsa, após a maturação do processo para julgamento.

1. PRELIMINAR INCIDENTAL: DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO

A primeira requerida, A. F. R. EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA., compareceu ao feito (id 14712473) arguindo a nulidade absoluta de sua citação. Sustenta, em síntese, que o Aviso de Recebimento (AR) foi subscrito por pessoa estranha aos seus quadros funcionais (Sr. Pedro Rielli), o que teria ensejado a decretação indevida de sua revelia e a consequente nulidade de todos os atos processuais subsequentes, requerendo o retorno dos autos à origem.

Instadas a se manifestar sobre o incidente, as partes apresentaram as petições de id 16076152 e id 16287212. Contudo, entendo que a insurgência não merece prosperar.

O cerne da questão reside na validade da citação de pessoa jurídica quando o ato é aperfeiçoado no endereço de sua sede, porém recebido por pessoa que a empresa alega não possuir vínculo empregatício. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais de Justiça pátrios sedimentaram a Teoria da Aparência, a qual visa prestigiar a boa-fé objetiva e a celeridade processual, impedindo que formalismos excessivos obstem a prestação jurisdicional.

Pela referida teoria, presume-se válida a citação de pessoa jurídica quando entregue no endereço de sua sede ou filial, sendo recebida por quem, mesmo sem poderes expressos de representação, identifica-se como funcionário ou preposto, sem apresentar qualquer ressalva ou recusa no ato da assinatura.

Para robustecer tal entendimento, transcrevo elucidativo julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que trata de hipótese análoga à presente:

PELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE VIÇOSA SEGUNDO APELO - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIÇOSA - NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL - INEXISTÊNCIA - RECEBIMENTO DO AR NA SEDE DA ENTIDADE SINDICAL - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICABILIDADE 1.
'É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência
' (STJ, AgInt no AREsp n. 2.416.295/SP). 2. Recebido e assinado o AR na sede da entidade sindical por pessoa que não recusou a qualidade de funcionária, o ato citatório é plenamente válido. Nulidade rejeitada. 3. Segundo apelo desprovido. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.183410-4/002, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2024, publicação da súmula em 02/08/2024)

No caso em tela, verifica-se que a citação postal foi devidamente encaminhada e entregue no endereço constante no contrato social da requerida A. F. R. EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. O documento foi recebido pelo Sr. Pedro Rielli, que assinou o respectivo Aviso de Recebimento sem exarar qualquer ressalva quanto à falta de poderes para o ato. A alegação de ausência de vínculo funcional, amparada em listagem unilateral, não elide a presunção de validade do ato.

Forte nessas razões, e em estrita observância ao art. 248, § 2º, do CPC, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO suscitada pela primeira requerida.

2. MÉRITO RECURSAL

Superada a prefacial, passo ao exame do recurso interposto por Stella do Nascimento Ferreira de Cerqueira - ME.

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a origem da demanda em julgamento é relativa a um acidente de trânsito ocorrido em 12.07.2019, às 18:50 hora, na BR 101, KM 294,0, em Cariacica-ES, acidente este que conta com a seguinte narrativa no boletim de acidente de trânsito (lavrado pela Polícia Rodoviária Federal) de fls. 28-40:

CONFORME VESTÍGIOS NO LOCAL E DECLARAÇÕES DE CONDUTORES, OS VEÍCULOS SEGUIAM NO SENTIDO SERRA/ES-CARIACICA/ES. O VEÍCULO V1 SEGUIA NA FAIXA DA ESQUERDA QUANDO, AO DESVIAR DE VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO, COLIDIU NA MURETA DE DIVISÃO DE PISTA, PARANDO ATRAVESSADO NA VIA. O VEÍCULO V2, QUE SEGUIA FAIXA DA DIREITA, FREIOU, EVITANDO COLISÃO. O VEÍCULO V3, QUE SEGUIA NA RETAGUARDA DE V2, MUDOU PARA A FAIXA DA ESQUERDA E, AO AVISTAR O VEÍCULO V1 ATRAVESSADO NA VIA, FREIOU, MAS NÃO EVITOU COLISÃO, ATINGINDO AS LATERAlS DOS VEÍCULOS V1 E V2. NÃO HOUVE DANOS A MURETA DE DIVISÃO DE PISTA.
FRENAGEM DO VEICULO V3 DE, APROXIMADAMENTE, 30M
. UMA FAIXA INTERDITADA ATÉ 0 ENCERRAMENTO DA OCORRÊNCIA, AS 20H45. (Fl. 29, sem grifo no original).

Para melhor compreensão da controvérsia, informo que o veículo V1 (que colidiu na mureta divisória e parou atravessado na pista) era conduzido por preposto da empresa A. F. R. Eventos e Locações Ltda.; já o V3 (que mudou de faixa para evitar a colisão mas não obteve seu intento) por funcionário de Stella do Nascimento Ferreira de Cerqueira - ME; e o V2 (atingido pelo V3) de propriedade de Transvitória Cargas Ltda. - inclusive, quem ajuizou a demanda.

Na petição inicial, vale mencionar, a Transvitória Cargas Ltda., alegou a existência de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) decorrentes do acidente, dos quais as Requeridas (A. F. R. e Stella) seriam civilmente responsáveis pela reparação dos mencionados prejuízos.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
proferiu a Sentença inserida no id 13097105, na qual julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC:

i) julgo procedente o pedido alusivo aos danos materiais para condenar as partes requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.591,42 (dez mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), com juros e correção monetária do evento danoso até a citação. A partir de então deverá incidir apenas a taxa SELIC; e

ii) julgo improcedente o pleito alusivo aos lucros cessantes.

Em face da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno as partes - na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada -, ao pagamento das despesas processuais.

O Magistrado
a quo
, além de decretar a revelia da empresa A. F. R., levou em consideração a dinâmica do acidente para condenar as Requeridas de forma solidária, como se vê no seguinte trecho da Sentença:

Dessarte, resta evidenciado que os danos no veículo da parte autora foram causados por ambos os requeridos.

A empresa requerida por agir de forma imprudente ao realizar a manobra de ultrapassagem sem analisar as condições adequadas.
Já a demanda Stella, por não guardar distância de segurança frontal em relação ao automóvel da requerente, bem como seguir em velocidade significativa, o que a impediu de frear a tempo e evitar a colisão
. (Sem grifo no original).

O fato é que, inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Requerida Stella do Nascimento Ferreira de Cerqueira - ME interpôs o apelo em julgamento (id 13097106), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque não possui legitimidade passiva
ad causam
; as provas dos autos deixam claro que o acidente foi causado pela primeira Requerida (A. F. R.); existe Decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a culpa exclusiva da primeira Requerida; o valor da indenização deve ser reduzido.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões de meu convencimento, as quais justificam e conduzem à conclusão ao final externada.

E inicio a necessária fundamentação com o destaque de que, por força da incidência da teoria da asserção, adotada em nosso Ordenamento Jurídico, as condições da ação, inclusive a legitimidade das partes, é aferida a partir das afirmações lançadas na petição inicial, de modo que a alegação da Apelante pertinente à sua ilegitimidade,
data venia
, é relativa ao mérito da demanda, isto é, se é ou não responsável pelos danos causados à Apelada (Autora da demanda).

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. CONTRATOS DISTINTOS. DANO. CONDUTA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. TERCEIRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. (...).
De acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor. Precedentes
. (...). (REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022). (Sem grifo no original).

Com efeito, como os fatos descritos na petição inicial - notadamente a dinâmica do acidente e o envolvimento de três veículos - possibilitam inferir que a Apelante “possa” ser um dos responsáveis pela violação do direito da Apelada, a questão, como antes dito, não é relativa à condição da ação (legitimidade passiva), mas, sim, ao mérito da demanda.

Em relação à culpa exclusiva da A. F. R., nas razões recursais há citação à Sentença (fls. 136-139) proferida nos autos do processo de n.º 0023371-59.2019.8.08.0347, o qual tramitou no Terceiro Juizado Especial Cível de Vitória e que envolvia, apenas, a Apelante e a A. F. R., que, aliás, foi condenada a pagar o valor R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de danos materiais, haja vista a conclusão de que a Apelante “
em nada contribuiu para o evento danoso
” (fl. 137), ao passo que a Requerida daquela demanda (A. F. R.):

(...) criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado as normas de tráfego, o acidente não teria se consumado.” (Fl. 138).

Esta referida demanda que tramitou no Juizado Especial Cível, conforme concluiu o MM. Juiz
a quo
, não vincula o entendimento a ser adotado na causa em julgamento, porquanto não houve participação da Apelada (Autora desta demanda) e, pois, não houve discussão sobre a dinâmica do acidente com as três partes envolvidas.

Ocorre que, não obstante o caráter não vinculativo da mencionada Sentença, certo é que trata-se de prova robusta que pode ser utilizada para o intento da Apelante, isto é, demonstrar o rompimento do nexo causal entre sua conduta e os danos suscitados na petição inicial - no caso, a culpa exclusiva de terceiro.

E é esta aludida prova, em meu sentir, que conduz ao julgamento de provimento da presente Apelação Cível, uma vez que, tanto o Magistrado
a quo
,
data maxima venia
, quanto a Apelada pautaram suas respectivas conclusões na premissa de que a marca de frenagem de 30 (trinta) metros - citada no boletim de ocorrência do acidente - seria prova conclusiva da culpa concorrente da Apelante.

Com a devida vênia da Apelada e do MM. Juiz
a quo
, a marca de frenagem de 30 (trinta) metros, por si só, não implica no reconhecimento de conduta da Apelante apta a contribuir para o evento danoso, haja vista que desconsidera, ao menos, o peso e a carga do caminhão e o tempo de reação do motorista condutor.

Ora, 30 (trinta) metros de frenagem para um caminhão - que era conduzido regularmente em sua mão de direção (na pista à direita) e que seu condutor teve segundos (conforme depoimentos transcritos na Sentença proferida no Juizado Especial Cível) de reação após o acidente causado pelo preposto da A. F. R. - não pode ser considerada distância tamanha a configurar culpa da Apelante.

Aliás, tais circunstâncias revelam que o condutor do veículo da Apelante, ao desviar da traseira do veículo à sua frente (da Apelada) para atingi-lo na lateral e na lateral do caminhão da A. F. R., adotou conduta defensiva que evitou maiores proporções ao sinistro.

Impende ressaltar, ademais, que a presunção de culpa do veículo que colide na traseira de outro veículo não é absoluta e pode ser afastada quando, como ocorre no caso, resta demonstrada a conduta exclusiva de terceiro. Neste sentido, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão traseira. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
Frenagem brusca perpetrada pelo caminhão da ré que conduzia na vanguarda. Situação provocada por manobra de ultrapassagem realizada por terceiro não integrante no polo passivo
. Distanciamento de segurança inadequado à ocasião. Presunção de culpa não elidida. Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório [CPC, art. 373, i]. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5001335-48.2023.8.24.0024; Florianópolis; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Alex Heleno Santore; Julg. 04/02/2025). (Sem grifo no original).

Assim, se a conclusão é que houve culpa exclusiva de terceiro (no caso, da A. F. R.), não há como condenar a Apelante, haja vista que, na responsabilidade civil, tal conduta de terceiro, como antes dito, rompe o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pela Apelada.

3. DISPOSITIVO

Do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade de citação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a Sentença e julgar improcedente o pedido em relação à Apelante (Stella do Nascimento Ferreira de Cerqueira - ME).

Condeno a Apelada Transvitória Cargas Ltda.
a restituir eventuais custas desembolsadas pela Apelante e
, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.